Tribunal: TJPA
Processo: 0804556-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804556-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENIVALDO NEVES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA D
A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (AgRg no HC 729.639/RJ).

2. Hipótese em que a alegada demora na ultimação da instrução criminal decorreu da conduta exclusiva do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por vários anos após o cometimento do delito, o que ensejou sua citação por edital e, em seguida, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, sendo preso em outro estado da federação em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido na ação penal subjacente, não havendo que se falar em excesso de prazo na formação da culpa ou violação ao princípio da razoabilidade.

3. Outrossim, a fuga do distrito da culpa também constitui fundamento válido para justificar a segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA), entendimento do qual não se afastou o juízo impetrado ao manter a prisão preventiva do paciente, inexistindo constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado.

4. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre na espécie.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GENIVALDO NEVES SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na ultimação processual, em violação ao princípio da razoabilidade, ressaindo a inocorrência de fuga do distrito da culpa, bem assim a desproporcionalidade da prisão cautelar e o malferimento ao princípio da presunção de inocência, destacando, ainda, a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 18757217) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18897916), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18980424).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (
homicídio qualificado
).

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
” (
RHC n. 104.639/PI
, Ministro Joel Ilan Paciornik). Ademais,
“a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(
AgRg no HC n. 729.639/RJ
, Ministro Ribeiro Dantas).

No caso dos autos, a alegada demora na ultimação da instrução criminal decorre de conduta exclusiva do paciente, que contrariamente ao sustentado na impetração, permaneceu foragido do distrito da culpa por vários anos após o cometimento do delito, o que ensejou sua citação por edital e, em seguida, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP, sendo preso somente em 18/02/2024, no Estado do Maranhão, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva (Processo n. 0000654-61.2010.8.14.0069, ID 41055191, p. 29-31 e ID 109586096, p. 20-21), não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa ou violação ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, convém destacar que a prisão preventiva foi decretada em função da fuga do réu, para garantir a aplicação da lei penal (Processo n. 0000654-61.2010.8.14.0069, ID 41055191, p. 30), sendo pacífico o entendimento da Corte Especial de que
“a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”
(vide STJ,
AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18/4/2024).

Ressalte-se que por ocasião da manutenção da custódia preventiva, o juízo impetrado destacou a fuga do réu, pontuando que o fato demonstra risco à aplicação da lei penal. Confira-se:

“[...] Compulsando os autos, entendo que é caso de manutenção da prisão preventiva do réu.
Primeiramente, cumpre destacar que os fatos analisados neste processo datam de 04/02/2006. Portanto, se passaram mais de 18 (dezoito) anos sem que o réu tenha demonstrado interesse em colaborar com a Justiça, jamais tendo comparecido espontaneamente em juízo durante todo esse tempo. Além disso, consta nos autos que, após os fatos, o réu fugiu para local ignorado, de modo a tornar incerto seu paradeiro, tendo sido capturado apenas aos 18/02/2024.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, a segregação preventiva, como medida cautelar acessória e excepcional, tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exigindo a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade está provada pelo laudo cadavérico acostado no Id. 41055191, fl. 11. Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos, a partir dos depoimentos testemunhais, entre eles o da testemunha ALDENI DO NASCIMENTO BISPO DOS SANTOS, à época companheira do acusado, a qual declarou, resumidamente, que, após ouvir o estampido de um disparo, encontrou seu companheiro GENIVALDO NEVES DOS SANTOS portando uma arma de fogo, com o cano quebrado, já tentando colocar outro cartucho no interior da espingarda, tendo tirado a arma dele e, logo em seguida, vindo o acusado a empreender fuga.

No caso em testilha, há que se considerar a gravidade concreta do delito imputado ao denunciado, o qual supostamente teria ceifado a vida da vítima ALAIN DELON NASCIMENTO DE SOUZA por motivo de vingança, visto que dias antes a vítima havia denunciado GENIVALDO à polícia, em razão de o acusado possuir arma de fogo.

Outrossim, consta dos autos que o acusado se evadiu do juízo da culpa no dia dos fatos, conforme relatado pela testemunha acima mencionada. Tal fato demonstra risco à aplicação da lei penal, e evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a instrução processual.

Portanto, mantenho a prisão preventiva do réu, reportando-me aos fundamentos da decisão de ID. 41055191, Pág. 30, por considerar que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida gravosa e por não ter ocorrido nenhuma alteração fática. [...]”. (ID 18897915, p. 70-72, grifo nosso).

Outrossim, é cediço que “
o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” (STJ,
AgRg no HC n. 705.151/GO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), DJe de 21/3/2022), como ocorre na hipótese dos autos.

Por igual,
“não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado”
(
AgRg no RHC n. 184.906/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 28/09/2023), como se deu na espécie, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e desconhecido até o cumprimento do mandado de prisão preventiva em outro estado da federação, conforme consignado nas informações da autoridade coatora (ID 18897916).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024